Tribunal: TJDFT
Processo: 0716282-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0716282-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SILVIA REGINA SANTANA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO BRASILINO LEITE FILHO, LUCIANA REGINA CARVALHO LEITE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o pedido de reabertura do prazo para contrarrazões ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento. Providencie a Secretaria a alteração do nome do advogado da parte Agravada nos registros pertinentes, conforme requerido na petição Id. 27380035. Brasília, 22 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora